Tribunal: STF
Processo: RE 198982
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-08-05
Data de publicação: 1998-08-05

Ementa:
EMENTA:  ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.  CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL. ART. 29, I, QUE ASSEGURA AOS SERVIDORES MILITARES
VENCIMENTO BÁSICO NUNCA INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO FIXADO PELA
UNIÃO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL.
Dispositivo ofensivo ao princípio da iniciativa
legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo, prevista no art.
61, § 1.º, II, a, da Constituição, corolário do postulado da
separação  dos  poderes,  de  observância  imperiosa   pelos
Estados-membros, por instituir mecanismo de reajuste automático de
vencimentos de servidores.
Aliás, a garantia do salário mínimo, quando da edição da
norma sob enfoque, ainda não havia sido estendida aos militares, o
que somente ocorreu com a EC n.º 18/98, havendo de entender-se,
entretanto, como referida à remuneração global do servidor, visto
destinar-se a assegurar o atendimento das necessidades vitais
básicas deste, sendo vedada, ademais, sua vinculação para qualquer
fim.
Inconstitucionalidade que se declara, no art. 47 da
Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, da referência feita ao
inciso I do art. 29 da mesma Carta.
Recurso conhecido e provido.